Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-83.2013.8.11.0110
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001212-83.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARAO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 513.528.421-49 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - CPF: 260.596.788-31 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (APELADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ARÃO FERREIRA DA CUNHA

APELADO(S):

SETAE - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA – AÇÃO PROTOCOLADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – POSTERIOR DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM APÓS PEDIDO DE PROVA PERICIAL – INTIMAÇÃO DO AUTOR, NA PESSOA DE SEU PATRONO, PARA A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DOS TRÊS ÚLTIMOS RENDIMENTOS PARA O EXAME DO PEDIDO DE GRATUIDADE – NÃO ATENDIMENTO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - §1º DO ART.267 DO CPC/73 – DESNECESSIDADE – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO –

ART.257 DO CPC/73 –

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ISENÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em violação ao §1º do art.267 do CPC/73 quando o fundamento do juízo singular para extinção não meritória da ação foi o indeferimento da petição inicial que, na vigência da Lei n. 5.869/73, dispensava qualquer intimação pessoal prévia do autor.

Consoante o art.257 do CPC/73, não recolhidas as custas iniciais no trintídio legal, e não tendo o autor demonstrado fazer jus aos benefícios da gratuidade, imperioso o cancelamento da distribuição, ficando o demandante isento do pagamento de custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ARÃO FERREIRA DA CUNHA

APELADO(S):

SETAE - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARÃO FERREIRA DA CUNHA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por danos morais
nº 0001212-83.2013.8.11.0110 ajuizada em face de
SETAE - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP
,
a qual
indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 295, inciso I, do CPC/73, e extinguiu o feito sem resolução e mérito, nos termos do inciso III do art.267 do mesmo Código, vez que apesar de intimado para apresentar comprovante de renda dos 03 (três) últimos meses, o autor quedou-se inerte. A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$500,00.

Narra o autor que ajuizou a presente demanda perante o Juizado Especial da comarca para ver-se indenizado pela má qualidade da água fornecida pela recorrida, sendo que depois de apresentadas contestação pela requerida e impugnação pelo apelante, foi requerida a produção de prova pericial, o que deu ensejo à declinação da competência por aquele juízo especializado, haja vista a complexidade da causa, sendo, então, determinada a remessa do feito ao juízo da Vara Única da Justiça Comum.

Relata que, na sequência, juízo determinou a intimação do autor para que apresentasse os três últimos comprovantes de renda, sob pena de indeferimento da inicial.

Afirma que, não cumprida tal determinação no prazo legal, adveio a sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso III do art.267 do CPC/73.

Inconformado, apela o autor suscitando a ocorrência de violação ao §1º do art.267 do CPC/73, pois a extinção da ação na forma do inciso III do mencionado artigo pressupõe a intimação pessoal e específica do autor para cumprir a determinação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Suscita, ainda, a nulidade do indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça visto que, por força do art.4º, §1º, da Lei n. 1.060/50, para o deferimento da benesse, basta a simples afirmação de que não possui condições de arcar com aas custas do processo sem prejuízo próprio ou da família, incumbindo à parte adversa a demonstração de que o postulante não preenche os requisitos.

Defende a impossibilidade de ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários, tendo em vista que a inicial foi indeferida, não tendo a parte requerida praticado qualquer ato processual passível de ser compensado através de honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento sem causa.

Alega que, a exemplo de como procedeu noutras duas ações (de ns. 32479 e 31956), o juízo singular deveria, então, indeferir desde logo a inicial, com o cancelamento da distribuição, sem condenação em custas e honorários pois que, do contrário, além de não uniformizar as decisões, estaria prejudicando o apelante.

Por fim, pugna pela (i) declaração da nulidade da sentença pela violação à norma do §1º do art.267 do CPC/73 e, subsidiariamente, (ii) pela concessão do benefício da gratuidade ou (iii) pelo indeferimento da inicial com o cancelamento da distribuição dos autos, sem pagamento das custas.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n.
98505010 - Pág. 34.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso, ajuizada a ação perante os Juizados Especiais, não houve recolhimento de custas, porquanto dispensáveis na forma do art.54 da Lei n. 9.099/95.

Depois de angularizado o feito, ofertada resposta e tréplica, houve o pedido de produção de prova pericial, razão pela qual houve a declinação da competência para o juízo comum, haja vista a incompatibilidade de tal prova na no âmbito dos Juizados devido a sua complexidade.

Recebidos os autos pelo juízo declinado, houve a determinação de ID. n. 98505009 - Pág. 49 para que o autor juntasse aos autos
“comprovante de renda dos 03 (três) últimos meses, para análise de eventual deferimento da gratuidade da justiça.”

Tal determinação foi disponibilizada no DJe n. 9257, de 17.03.2014 e publicada no dia 18.03.2014, sem que o autor tivesse cumprido a ordem, o que deu ensejo à prolação da sentença ora em discussão.

Contra tal veredicto se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

De inicio, importante destacar que o art.267 do CPC/73 – vigente ao tempo da prolação da sentença – assim dispunha:

“
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial
;

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pela convenção de arbitragem;

(Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

VIII - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º.

O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2
º.

No caso do parágrafo anterior, quanto ao n
º
II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao
nº
III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28).

§ 3
º.

O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.

§ 4º Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”
(gr. n.)

No caso, embora a sentença de extinção sem resolução de mérito tenha feito alusão ao inciso III do art.267 do CPC/17 – que versa sobre o
“abandono da causa” pelo autor
–, o fundamento jurídico da extinção adotado pelo magistrado
a quo
foi o
“indeferimento da petição inicial”
.

Dessa forma, o fundamento legal adequado para da extinção seria o inciso I do mencionado art.267, e não o do inciso III do mesmo artigo.

Consequentemente, não há se falar em violação ao §1º do art.267 do CPC/15, vez que a intimação pessoal prévia seria exigível apenas no caso de extinção nas hipóteses dos incisos II e III.

Neste particular, vale lembrar que, sob a égide do Código de Buzaid,
“na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, deve ser determinada pelo Juízo o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença se não houver o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil,
sendo desnecessária a intimação da parte impugnante ou de seu advogado
.”
(AgRg no REsp 1.517.988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015)

Na hipótese, considerando que o processo teve alteração de competência, o juízo declinado ainda teve a diligência de oportunizar a demonstração, pelo autor, dos requisitos para a obtenção dos benefícios da gratuidade, mediante intimação na pessoa de seu patrono.

Exigir que o juízo promova uma intimação pessoal, sem qualquer amparo legal, seria, além de um exagero, um tratamento diferenciado daquele dado à parte adversa, o que não se afigura admissível.

Por outro lado, embora não haja razão para a anulação da sentença por violação ao §1º do art.267 do CPC/73, há lugar para a reforma da sentença que julgou extinta a ação.

Isso porque, conforme estabelece o art. 257 do CPC/73,
“será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada.”

Assim, não tendo havido o recolhimento das custas iniciais no trintídio legal e, não atendida a intimação de ID. n.

98505009 - Pág. 57, o cancelamento da distribuição do feito é medida que se impõe.

Consequentemente, fica dispensada a parte autora do pagamento de custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios da parte adversa, mesmo porque a afetiva atuação do patrono daquela se deu exclusivamente em quanto o feito tramitava perante os Juizados Especiais, na qual há condenação do sucumbente em pagamento de honorários por força do art.55 da Lei 9.099/95.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
tão somente para determinar o cancelamento a distribuição do feito, isentando o autor apelante do pagamento de verba de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021